Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-44.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000306-44.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANISE ALMEIDA DE LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DOIS PERÍODOS CONTRATUAIS NA MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE (TEMA 551/STF). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 339/1993 À LUZ DOS ARTS. 7º E 39, § 3º, DA CF/1988. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, CPC) E REGRA DA APTIDÃO PARA A PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS (ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por IVANISE ALMEIDA DE LIMA BARRETO contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de natureza salarial em face do MUNICÍPIO DE IRARÁ, na qual pleiteia 13º salário proporcional e férias (simples, proporcionais e em dobro) com terço constitucional relativos aos vínculos temporários exercidos como coordenadora na Secretaria de Educação (01.04.2015 a junho/2016 e 02.10.2017 a novembro/2020), sob alegação de dispensa sem justa causa e ausência de pagamento das verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o caso se enquadra nas exceções do Tema 551/STF, por desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 339/1993 ampara o pagamento de 13º e férias com terço constitucional; (iii) determinar a distribuição do ônus probatório quanto ao adimplemento das verbas; e (iv) fixar os consectários legais e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza jurídico-administrativa do vínculo e aplica-se a tese do Tema 551/STF, segundo a qual servidores temporários não fazem jus a 13º e férias com terço, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação pela Administração (RE 1.066.677, RG).

Caracteriza-se o desvirtuamento da temporariedade pela recontratação da mesma servidora, na mesma função de caráter permanente da Secretaria de Educação, em dois períodos sucessivos separados por breve interregno, revelando atendimento a necessidade contínua e não excepcional (CF/1988, art. 37, IX).

Afirma-se a vedação ao enriquecimento sem causa do Município, pois houve efetiva prestação laboral, devendo-se assegurar a contraprestação com os direitos sociais mínimos nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela Suprema Corte (Tema 551).

Interpreta-se sistematicamente a Lei Municipal nº 339/1993 — que institui o regime estatutário e prevê gratificação natalina (arts. 67 e 68) e férias com adicional de 1/3 (arts. 106 e 111) — em consonância com os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, para amparar o pagamento das verbas na hipótese de desvirtuamento do vínculo precário.

Impõe-se ao Município o ônus de provar o adimplemento das verbas salariais e rescisórias (CPC, art. 373, II), à luz do princípio da aptidão para a prova, pois detém contracheques, fichas financeiras e recibos; a ausência de comprovação específica de pagamento corrobora a narrativa de inadimplemento.

Determina-se a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde as datas em que cada parcela era devida e de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação.

Fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configurado o desvirtuamento da contratação temporária por reiterações para a mesma função de caráter permanente, aplica-se a exceção do Tema 551/STF, assegurando décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. 2. A Lei Municipal nº 339/1993, interpretada em conformidade com os arts. 7º e 39, § 3º, da CF/1988, ampara o pagamento das verbas quando demonstrado o desvirtuamento do vínculo precário. 3. Incumbe ao Município comprovar o adimplemento das verbas salariais e rescisórias, por deter a melhor aptidão para a prova (CPC, art. 373, II). 4. As parcelas são corrigidas pelo IPCA-E desde o vencimento e acrescidas de juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; 127; CPC, arts. 178, 373 e 85, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Recomendação CNMP nº 34/2016, art. 5º; Lei Municipal nº 339/1993 (Irará), arts. 1º, 2º, 67, 68, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE 1019020 AgR/PE; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); TJ-BA, Apelação nº 8000974-51.2020.8.05.0076, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 30.01.2024; TJ-RN, RI Cível nº 0800907-59.2021.8.20.5114, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, 28.11.2023; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0004589-84.2021.8.17.2480, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 31.07.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000560-69.2021.8.17.3230, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000306-44.2021.8.05.0109
, em que figuram como Apelante IVANISE ALMEIDA DE LIMA BARRETO e como Apelado MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora